Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa do ramo de vigilância e limpeza contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de abstenção de uso de marca e indenização por danos materiais, mas afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de ausência de prova do abalo à imagem. A autora, titular da marca “Ágil” regularmente registrada no INPI desde 1994, narra que o réu constituiu empresa em ramo similar utilizando a mesma expressão como nome empresarial, causando confusão no mercado. Pretende a reforma da sentença para inclusão de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o uso indevido de marca registrada, por si só, configura violação passível de reparação por danos morais independentemente da demonstração de prejuízo concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema de proteção de marca no Brasil é atributivo, ou seja, a titularidade da marca decorre do registro no INPI, nos termos do art. 129 da Lei no 9.279/1996, conferindo ao titular o direito de uso exclusivo no território nacional.
4. A reprodução ou imitação, ainda que parcial, de marca registrada para distinguir produtos ou serviços idênticos ou afins, em contexto suscetível de gerar confusão, constitui violação aos direitos de propriedade industrial, conforme art. 124, XIX, da Lei no 9.279/1996.
5. A jurisprudência pacífica do STJ entende que o dano moral decorrente do uso indevido de marca é presumido (in re ipsa), bastando a comprovação da ilicitude da conduta, sendo desnecessária a prova de prejuízo efetivo (REsp 1.327.773/MG; AgInt no AREsp 2.701.616/DF).
6. O uso indevido da marca “Ágil” pelo réu, em ramo de atividade semelhante ao do autor, caracteriza conduta ilícita com potencial lesivo à reputação empresarial, o que justifica a reparação extrapatrimonial.
7. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando os precedentes do TJDFT e a gravidade concreta do fato. No caso, a inexistência de prova de repercussão negativa relevante recomenda a fixação do valor em R$ 20.000,00.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXIX; CC, arts. 12, 52, 186 e 927; Lei no 9.279/1996, arts. 2o, III, 122, 124, XIX, 129, 207 a 209.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.327.773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2017, DJe 15.2.2018; AgInt no AREsp no 2.701.616/DF, Rel. Min. Humberto Martins, j. 9.12.2024, DJe 12.12.2024; AgInt nos EDcl no REsp no 1.810.860/SP, Rel.a Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8.4.2024, DJe 11.4.2024; AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

(e)